Tribunal: CARF
Processo: 13707.001258/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13707.001258/2007-01
ACÓRDÃO
2002-008.692 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DALVA TEIXEIRA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade
dos rendimentos recebidos no decorrer do anocalendário.
O não oferecimento dos rendimentos à tributação sujeita o contribuinte ao
lançamento de ofício e a aplicação da multa de 75% incidente sobre o valor
do imposto apurado.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11:“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.692 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13707.001258/2007-01
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o processo fiscal de lançamento, gerado após o processamento da
declaração de ajuste, por omissão de rendimentos recebidos das fontes
pagadoras TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (R$ 10.365,29), FUNDO ESPECIAL DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO ( R$ 5.200,44) e TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ( 17.705,85).
Cientificada, a impugnante insurgiu-se contra o lançamento, focando
primordialmente o inciso III do art 1o da Lei no 8.852/94, o qual enumera
hipóteses que excluiriam rendimentos do campo de incidência do Imposto de
Renda sobre a pessoa física.
Alega, também, que apresentou dentro do prazo legal Declaração onde foi
apurado o imposto a pagar no valor de R$ 2.792,60, que foi pago em seis parcelas
sendo que ao ser feita a Notificação estes recolhimentos foram omitidos.
Anexa cópia de comprovante de pagamento DARF às fls. 14.
Pelo exposto, solicita reconsideração da notificação em pauta.

A 7 Turma da DRJ/ERJ2 à unanimidade julgou improcedente a impugnação
mantendo o crédito tributário, observando-se os recolhimentos anexos às fls. 8/10 dos autos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/08/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 04/09/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) juros de mora indevidos em razão da inobservância ao princípio da duração
razoável do processo
b) os juros de mora aplicados são improcedentes
c) a multa aplicada é improcedente
d) ocorrência de prescrição da cobrança do crédito tributário.
É o relatório.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.692 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13707.001258/2007-01
3

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos.
O Contribuinte em seu recurso não se insurge contra o mérito do lançamento,
alegando em sede de preliminar a ocorrência de prescrição e quanto mérito questionando os juros
exigidos em razão da demora na conclusão do lançamento, bem como a base de cálculo da multa
e dos juros exigidos que deveriam, segundo a recorrente, incidir sobre o valor das exigências após
o abatimento do valor pago e não sobre a sua integralidade.
A Recorrente alega que teria ocorrido a prescrição intercorrente, tendo em vista a
demora no trâmite do processo administrativo tributário.
Neste ponto, cabe esclarecer que já está consolidado neste órgão que não se aplica
a prescrição intercorrente no procedimento administrativo fiscal, nos termos da Súmula
Vinculante no 11, in verbis:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Assim, caso é de ser rejeitada a preliminar suscitada.
No que se refere aos juros exigidos, é certo que a sua incidência está prevista na
legislação e o tempo do processo administrativo não é causa de exclusão de sua exigência.
A previsão da incidência dos juros de mora à taxa Selic consta dos artigos 5o, §3o c/c
61, §3o da Lei n. 9.430/96.
A Súmula CARF n. 04 também determina a aplicação da taxa Selic:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
Sendo assim, aos créditos tributários não pagos no vencimento, por qualquer razão,
incidem juros moratórios à taxa Selic, não havendo como afastar a sua incidência.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.692 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13707.001258/2007-01
4
Finalmente, quanto à informação da contribuinte de que o imposto de renda a
pagar, referente à Declaração de Ajuste Anual Original, foi recolhido em seis parcelas mensais,
cabe esclarecer que não compete ao Contencioso Administrativo se pronunciar sobre os mesmos
por falta de competência regimental, no entanto, estes deverão ser observados pelo servidor
competente para abatimento do crédito tributário, desde que devidamente comprovados, sem
que isso implique a exoneração da multa de ofício e, se for o caso, dos juros de mora, como bem
decidido na decisão recorrida.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
de decadência e, no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 68
DF CARF MF
Original